Tribunal: TJDFT
Processo: 0724471-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravo de instrumento interposto pela curadoria especial visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofícios às instituições bancárias para informar a natureza da conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível (ou não) a expedição de ofício à instituição bancária para que ela informe à curadoria se a verba penhorada da conta bancária do agravante (curatelado) se enquadra em um dos casos de impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O executado está representado pela Defensoria Pública, que atua como Curadoria Especial, cuja função constitucional está dirigida à ampla defesa e ao contraditório. Assim, o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a natureza jurídica de valores constritos (impenhorabilidade ou não) se encontra em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797) e com o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o).
IV. DISPOSITIVO
Agravo de instrumento conhecido e provido.